Tribunal: TJDFT
Processo: 0750338-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL ANTERIOR AO REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECORRER. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, § 2o, da LEI No 11.419/2006. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, a sentença foi publicada em 26/03/2021, sexta-feira (ID 25405101) e o recurso interposto em 19/04/2021 (ID 25405102), após o fim do prazo, que ocorreu no dia 14/04/2021, quarta-feira. Logo, o reconhecimento da intempestividade do recurso inominado é medida que se impõe.
3. Importante consignar que o artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006 (dispõe sobre o processo judicial eletrônico), estabelece que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.”
4. Extrai-se do teor dessa norma que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe, não interfere na contagem do prazo recursal, pois a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação.
5. No mesmo sentido, o STJ possui entendimento de que, no âmbito do PJe, prevalece a intimação efetuada via publicação em órgão oficial, confira-se: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ART. 330, I, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. RESULTADO DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida quando ocorrer uma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última quando realizada em primeiro lugar, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. A decisão de admissibilidade proferida pelo tribunal local ou a certidão de tempestividade expedida na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, cabendo a este último realizar nova apreciação dos pressupostos dos recursos especiais. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 02/10/2020).
6. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT tem seguido essa orientação, verbis: (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1269018, 07134665320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, considera-se como o dia da intimação o da publicação do DJE, visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica. Por essas razões, o recurso inominado não comporta conhecimento.
8. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.